Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 973 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.648.238/RS, 1.648.498/RS e 1.650.588/RS (Tema 973), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, proferiu a tese de que “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”.
2. A hipótese dos autos não se coaduna com a previsão do art. 85, § 8o, do CPC, por se tratar de norma subsidiária, aplicável apenas nos casos em que não há possibilidade de incidência do §3o do mesmo dispositivo.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada.
4. Agravo provido.